Tribunal: CARF
Processo: 12466.003710/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12466.003710/2009-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.493 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
COTIA TRADING S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO.
ICMS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A decisão exarada no RE no 559.937/RS afasta o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro de Declaração de Importação e o valor das próprias
contribuições da base de cálculo do PIS/COFINS - Importação.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VINCULAÇÃO DA
ESFERA ADMINISTRATIVA
Decisão judicial transitada em julgado deve ser integralmente executada.
Considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão judicial
transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do restou
decidido naquela esfera.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003710/2009-40
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003710/2009-40

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra a lavratura de Auto de
Infração para a cobrança de Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação) que
deixou de ser recolhida por ocasião do registro de Declaração de Importação (DI), ao amparo de
decisão liminar favorável ao contribuinte.
Por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido
(destaques nossos):
“Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira, por meio
do Auto de Infração, constituiu crédito relativamente à COFINS - Importação e PIS -
Importação, no valor total de R$ 3.094.816,02 (três milhões, noventa e quatro mil,
oitocentos e dezesseis reais e dois centavos).
Consoante se verifica do documento de fl. 5, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em
11/11/2009, e a ciência da autuação ocorreu de forma pessoal em 16/11/2009. A
impugnação (fls. 654 a 666, do e-processo, e documentação acostada) foi apresentada
em 15/12/2009 (vide protocolo à fl. 654 do e-processo).
Da autuação
A Autoridade Aduaneira constitui o crédito tributário e asseverou que:
1.
Por meio de decisão liminar em Mandado de Segurança
n°2004.50.01.005206-0, a empresa COTIA TRADING S/A. obteve autorização
judicial precária nos seguintes termos: "Isto posto, concedo antecipação de tutela
recursal,... abster as agravantes do recolhimento, da contribuição ao daquilo que
exceder - na base de cálculo - ao "valor aduaneiro", nos termos em que foi definido
no Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4543/2002, na redação dada pelo Decreto n°
4765/2003, art.77), ressalvando-se à autoridade administrativa o mais amplo poder
de fiscalização quanto à exatidão dos valores recolhidos".
2.
Ou seja, esta decisão estabeleceu que a APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DAS
CONTRIBUIÇÕES FOSSE FEITA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, SOBRE 0
VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
3.
Tal liminar foi revogada/cassada por decisão da la. Vara Federal Cível,
publicada no D.O.E. em 16/10/2006 (vide trecho da sentença anexa). No período
compreendido entre a data de sua concessão e da sua revogação, consoante a
decisão judicial precária, a parte autora registrou Declarações de Importação
nesta Unidade da SRFB adotando base de cálculo reduzida - nos termos acima -
para as alíquotas das contribuições sociais (PIS/COFINS).
4.
Dessa maneira, tornou-se exigível o crédito tributário na sua totalidade a partir
da cessação dos efeitos da decisão liminar, posto que apenas o ajuizamento do writ não
suspende sua exigibilidade nos termos do art.151, inc. IV do CTN. Este Auto de
Infração reúne as Declarações de Importação registradas no período de 01/12 a
31/12/2004 na Alfândega do Porto de Vitória/ES.
5.
A base de cálculo para os lançamentos ora apresentados obedeceu ao disposto na
Lei n°10.865/2004, art.7° e IN SRF n°436/2004, arts.1° e 2° (vide anexos). Obteve-se
por meio do DW Aduaneiro a listagem das Declarações de Importação (DIs) - e seus
respectivos dados - registradas pela empresa COTIA TRADING em OUTUBRO/2004,
AMPARADAS PELA AÇÃO JUDICIAL EM QUESTÃO.
Da impugnação
O contribuinte apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003710/2009-40

1.
o feito está ainda sob discussão judicial nos Autos do Mandado de
Segurança n° 2004.50.01.005206-0, em trâmite no Tribunal Regional Federal da
Segunda Região aguardando julgamento do Recurso de Apelação;
2.
que o "alargamento" da base de cálculo instituído pelo artigo 7°, inciso I, da Lei
n° 10.865/04, fere frontalmente o disposto no artigo 149, § 2°, Ill, "a" da Constituição
Federal de 1988
3.
requer que seja dado provimento à presente Impugnação para anular ou
julgar totalmente improcedente ou insubsistente o Auto de Infração de
PIS/PASEP-Importação ora impugnado, cancelando-se totalmente as exigências
nele contidas, já que não há base legal para a aplicação da autuação, diante da
inconstitucionalidade e da ilegalidade acima expostas, bem como pelo fato de que o
feito está sob discussão judicial nos Autos do Mandado de Segurança n °
2004.50.01.005206-0, em trâmite no Tribunal Regional Federal da Segunda Região para
julgamento do Recurso de Apelação”.
Instaurado o contencioso pela Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em SãoPaulo - SP (DRJ/São Paulo), por meio do Acórdão no 16-82.273 -
20a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 700 a 707)1, não conheceu do recurso formalizado, por
considerá-lo concomitante com ação judicial ajuizada pela impugnante. A ementa foi publicada
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial, pelo sujeito passivo, importa renúncia às instâncias
administrativas, qualquer que seja a modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (CARF, Súmula no 1, Portaria CARF no 52,
de 2010). Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
PIS-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da Nota Explicativa
PGFN/CASTF n° 1.254, de 17/10/2014 e Parecer Normativo COSIT n° 1 de 04/04/17,
devem ser excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação, o
ICMS e as próprias contribuições. No caso concreto, no entamto, com a propositura de
ação judicial pelo contribuinte, antes mesmo das operacões de importação, a renúncia à
instância adminsitrativa já se havia operado.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo
sido
cientificada
em
18/07/2018
pelo
recebimento
da
Intimação
EQ.COBCENTRALIZADA, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória –
ES, da decisão recorrida e demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (doc. fls. 714), a recorrente manejou seu Recurso Voluntário (doc.
fls. 718 a 734) em 17/08/201, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 715).
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003710/2009-40

a) é pessoa jurídica de direito privado, que tem por objeto social a realização
de operações comerciais no mercado externo e produtos importados no
mercado interno, por conta própria ou de terceiros; a importação e
exportação de quaisquer produtos, inclusive comercialização interna dos
produtos importados em geral, e à época dos estava sujeita à cobrança de
PIS-Importação e COFINS-Importação incidentes sobre a importação de
mercadorias e serviços, mas o feito estava sob discussão judicial nos autos
do
Mandado
de
Segurança
n°
0005206-93.2004.4.02.5001
(2004.50.01.005206-0), então em trâmite perante o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2a Região ("TRF2") para julgamento de Recurso de
Apelação;
b) a decisão recorrida que não conheceu da impugnação deve ser reformada
para exonerar o crédito tributário exigido de PIS/PASEP-Importação e
COFINS-Importação, pois teria sido adotado entendimento diverso
daquele pacificado na decisão judicial proferida e já transitada em julgado;
c) o referido trânsito em julgado ocorreu depois de instaurada à lide
administrativa, cujo fato deflagrador é a apresentação da impugnação do
contribuinte datada de 15/12/2009, tratando-se, portanto, de fato
superveniente; e
d) a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota PGFN-CRJ
480/2017 comunicando ao Senhor Secretário da Receita Federal do Brasil
acerca da dispensa de contestar e recorrer fundada no RE n° 559.937/RS
(inconstitucionalidade da norma sobre PIS e COFINS em importações), a
qual afasta o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor
das próprias contribuições da base de cálculo do PIS/COFINS –
Importação.
Ao fim de seu apelo, entende “demonstrada a improcedência e insubsistência do
processo administrativo fiscal, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, na forma demonstrada pela Recorrente, para reformar o acórdão recorrido,
julgando procedente a Impugnação e exonerando o crédito tributário exigido sobre PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação, para adotar como fundamento o entendimento pacificado na
decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n° 0005206-93.2004.4.02.5001, sob pena
de violação da coisa julgada, com o consequente arquivamento imediato dos autos do presente
processo administrativo”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003710/2009-40

Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no , que não
conheceu da Impugnação formalizada, por considerar que a propositura de ação judicial, pelo
sujeito passivo, importa renúncia às instâncias administrativas, qualquer que seja a modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo.
Questionava a então impugnante a cobrança de COFINS-Importação que deixou
de ser recolhida pela empresa no registro de quase três centenas de Declarações de Importação
(DI), ao longo do mês de DEZ/2004, promovido sem o recolhimento das Contribuições em
decorrência de decisão liminar que lhe era favorável, proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0005206-93.2004.4.02.5001.
De fato, como assevera a decisão recorrida, a opção pela via judicial implica
renúncia às instâncias administrativas em relação ao objeto discutido, podendo aplicar-se ao caso
o disposto no art. 87 do Decreto no 7.574/20112 e o não conhecimento do Recurso pela
concomitância da discussão de mérito com a esfera judicial.
Contudo, verificando o andamento do Mandado de Segurança, constata-se que a
decisão judicial que amparava o não recolhimento das Contribuições na importação transitou em
julgado, cabendo à autoridade administrativa apenas a aplicação do que nela restou decidido.
Como assevera a recorrente em seu Recurso Voluntário, a referida decisão judicial
transitou em julgado em 17/06/2016, com se extrai da Certidão de fls. 735 e 736, com decisão
parcialmente favorável à impetrante, declarando seu direito a excluir da base de cálculo do PIS –
Importação e da COFINS – Importação, o ICMS e o valor das próprias contribuições (destaques
nossos):
“CERTIFICA, a pedido do interessado, COTIA TRADING S/A, QUE, revendo os
assentamentos desta Secretaria, tramita neste Juízo da 6a Vara Federal Cível de Vitória
os autos do processo ajuizado em 31/05/2004, autuado sob o n° 0005206-
93.2004.4.02.5001
(2004.50.01.005206-0)
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
INDIVIDUAL/TRIBUTÁRIO, proposto por COTIA TRADING S/A em face de
INSPETOR DA ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO
DE VITÓRIA/ES, objetivando, liminarmente e ao final, no mérito, a concessão da
segurança para afastar a incidência do PIS - Importação e da COFINS -Importação,
previstas na Lei n° 10.865/2004, sob fundamento de inconstitucionalidade; ou, quando
menos, "não ser penalizada por calcular e recolher a contribuição ao PIS e a COFINS
instituídas pela Lei 10.865/2004, considerando como base de cálculo unicamente o
'valor aduaneiro', nos termos definido no DL 37/66 e no Regulamento Aduaneiro, que
incorporou a definição do GATT, afastando-se no que exceder este conceito o disposto
no artigo 7°, I, ressalvado à autoridade impetrada em ambas as hipóteses o mais amplo
poder de fiscalização quanto à exatidão dos valores recolhidos; QUE decisão de fls.
160/163 deferiu o pedido de liminar, para determinar à autoridade impetrada que se
abstivesse de aplicar sanções à impetrante por calcular e recolher as contribuições
instituídas pelo artigo 1° da Lei n° 10.865/2004 - na hipótese de entrada de bens

2 Decreto no 7.574, de2011
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo
judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.”

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003710/2009-40

estrangeiros no território nacional - unicamente com base no "valor aduaneiro", sem
incluir o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias
contribuições;
QUE
sentença
de
fls.
217/228
(trasladada,
e
proferida
concomitantemente para os processos de n° 2004.50.01.003818-9 e 2004.50.01.005206-
0) denegou a segurança, à míngua do direito pleiteado, revogando, por conseqüência, a
liminar deferida, QUE decisão de fl. 266 recebeu a apelação de fls. 129/246, da
impetrante, no efeito devolutivo; QUE acórdão de fl. 314 decidiu, por unanimidade,
negar provimento à apelação, na forma do relatório e do voto do relator; QUE acórdão
de fl. 359, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração da
impetrante de fls. 316/321, interpostos em face do acórdão de fl. 314, nos termos do
voto do relator; QUE decisão de fls.450/451 determinou a retorno dos autos ao órgão
julgador originário, na forma do disposto no artigo 543-B, § 3°, do CPC, oportunizando
exercer o juízo retratação, restando automaticamente prejudicado Recurso
Extraordinário interposto às fls. 384/405, independentemente de nova decisão do
TRF-2a Região, em caso de retratação. Por fim, determinou o retorno dos autos após
exercido o juízo de retratação para o exame de admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 362/380; QUE acórdão de fl. 498 decidiu, por unanimidade, exercer
parcialmente o juízo de retratação e dar parcial provimento à apelação da
impetrante declarando seu direito a excluir da base de cálculo do PIS - Importação
e da COFINS - Importação, o ICMS e o valor das próprias contribuições, na forma
da fundamentação do voto de fls. 465/469; QUE foi certificado o transitou em
julgado do acórdão de fl. 498, em 17/06/2016, à fl. 501, com a remessa dos autos pelo
E. TRF-2 à Vara de Origem; QUE os autos foram recebidos do TRF - 2a Região em
20/07/2016, conforme certificado à fl. 506; QUE despacho de fl. 513 determinou a
intimação das partes para ciência do retorno dos presentes autos da instância superior,
devendo requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias; QUE é nesta fase que o
processo se encontra. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ”.
No mérito, então, não há matéria a ser discutida nos autos.
A referida decisão transitou em julgado em 17/06/2016 e deve ser integralmente
executada. Assim, considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão judicial
transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do restou decidido naquela
esfera.
Destaque-se ainda, por fim, que o STF já havia pacificado, em sede de julgamento
do RE no 559.937/RS, pela sistemática da repercussão geral, entendimento de que é
inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da
denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o
valor das próprias contribuições. O julgado recebeu a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PIS/COFINS – IMPORTAÇÃO. LEI No 10.865/04. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPORTE
DIRETO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DO
IMPORTADOR (ARTS. 149, II, E 195, IV, DA CF E ART. 149, § 2o, III, DA CF,
ACRESCIDO PELA EC 33/01). ALÍQUOTA ESPECÍFICA OU AD VALOREM.
VALOR ADUANEIRO ACRESCIDO DO VALOR DO ICMS E DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE
AFRONTA.”.
.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.003710/2009-40

Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital